Tribunal: TJSP
Processo: 1001897-86.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Servidor Público Estadual Inativo – Pretensão de percepção da Gratificação de Gestão Educacional, concedida aos servidores na ativa – Caráter geral do benefício que se caracteriza como aumento salarial – Inteligência dos artigos 6o e 7o da EC 41/03 – Extensão aos servidores inativos – Tese firmada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10) – Recurso não provido.